Tribunal: TJDFT
Processo: 0733878-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. 1/6. STJ. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Correta a sentença que condena o réu pela prática do delito de tráfico de entorpecentes quando há lastro probatório suficiente para subsidiar o decreto condenatório.

2. O depoimento dos agentes policiais merece respaldo, pois mesmo em uma audiência judicial, os depoentes narram atos ou fatos administrativos, sendo que suas declarações gozam de presunção de legalidade e veracidade. Ademais, não há nos autos qualquer indício de que os policiais tenham motivos íntimos para prejudicar os réus.

3. No caso dos autos, agentes policiais obtiveram notícia de que dois indivíduos estavam em um veículo, no estacionamento de uma garagem de ônibus, em atitude suspeita. Ao abordarem os réus, foi encontrada grande porção de maconha no assoalho do carro do primeiro réu. O segundo réu franqueou espontaneamente acesso ao seu aparelho celular aos policiais, razão pela qual os eles entraram em contato com a namorada do réu e se dirigiram até a sua residência, sendo-lhes franqueada a busca no interior da residência, onde foram encontradas porções de cocaína e lidocaína. O aparelho do primeiro réu foi periciado e descobertas trocas de mensagens que evidenciam o envolvimento dos réus no delito de tráfico de entorpecentes.

4. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo fato de que não há critério objetivo fixado em lei. Majoração em proporção superior necessita de fundamentação concreta e específica para o caso.

5. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO o recurso do segundo réu. PARCIALMENTE PROVIDO o recurso do primeiro réu para, reformando a respeitável sentença, reduzir a pena para 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, além de 194 dias-multa, fixados à razão do mínimo legal, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.